Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. PREVENÇÃO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar pedido de busca e apreensão em alienação fiduciária. O autor ajuizou a ação originariamente perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (Juízo Suscitado), que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Posteriormente, o autor reiterou o pedido perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, contudo, apresentou emenda à inicial sob alegação de que o novo domicílio do réu estaria situado Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O juízo suscitado declinou da competência, o que deu ensejo ao conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação de busca e apreensão deveria ser distribuída por dependência ao juízo que conheceu do feito anterior, extinto sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se a mudança de domicílio do réu entre o contrato e a propositura da nova ação pode justificar alteração da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência por prevenção, prevista no art. 286, II, do CPC é é funcional, portanto, absoluta e se sobrepõe à territorial, impondo a distribuição por dependência quando houver nova propositura de ação idêntica à anteriormente extinta sem resolução de mérito.
4. A fixação da competência ocorre no momento da distribuição da petição inicial, sendo estável e não sujeita à modificação por alterações supervenientes de fato ou de direito, salvo hipóteses que afetem competência absoluta (CPC, art. 43).
5. O critério da prevenção vincula o juízo que recebeu inicialmente a demanda, garantindo a observância dos princípios do juiz natural e do devido processo legal, de estatura constitucional.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, embora a relação consumerista permita a modificação da competência de ofício em benefício do consumidor (IRDR 17), tal faculdade não afasta a incidência da regra de competência funcional absoluta por prevenção, quando existente.
7. Admitir sucessivas modificações da competência territorial com base em alterações de endereço do réu ensejaria insegurança jurídica e poderia caracterizar indevida competência itinerante, incompatível com o ordenamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Juízo suscitado declarado competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, § 2o, 66, II, 286, II, 951 e 953, I; CF/1988, art. 5o, LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17; TJDFT, Conflito de Competência no 0711706-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 29.05.2023, DJe 13.06.2023.

(Ive)